Tribunal: TJSP
Processo: 2248851-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Nota promissória – Rejeição da exceção de pré-executividade ofertada pelo executado – Ausência de outorga uxória do cônjuge do avalista - Nulidade do aval arguida pelo próprio cônjuge que prestou o aval – Descabimento – Inteligência do artigo 1.650 do Código Civil - Alegação de penhorabilidade do bem constrito dado em hipoteca

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Nota promissória – Rejeição da exceção de pré-executividade ofertada pelo executado – Ausência de outorga uxória do cônjuge do avalista - Nulidade do aval arguida pelo próprio cônjuge que prestou o aval – Descabimento – Inteligência do artigo 1.650 do Código Civil - Alegação de penhorabilidade do bem constrito dado em hipoteca cedular a terceiro credor – Inteligência do art. 69 do Decreto-lei n° 67/67 - Possibilidade de constrição já reconhecida no julgamento do agravo de instrumento no 2083320-50.2019.8.26.0000 – Manifestação, ademais, do credor hipotecário concordando com a penhora - Decisão mantida – Agravo improvido.